Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-11.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida adoção de medidas para viabilizar o cadastramento e pagamento de requisitório de pagamento. Informes que dão conta de que a falha descrita na impetração já foi superada, resultando no efetivo cadastro do protocolo. Carência superveniente da ação. Perda de objeto caracterizada. Ordem prejudicada.